Tribunal: TJES
Processo: 5007741-91.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007741-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ISABEL DE JESUS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007741-91.2022.8.08.0048

Recorrente: MUNICÍPIO DE SERRA

Recorrida: ISABEL DE JESUS SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

(1). DA LIDE.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR ISABEL DE JESUS SANTOS EM FACE DO MUNICÍPIO DE SERRA, POR MEIO DA QUAL REQUER O FORNECIMENTO DE CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE COM OU SEM CAPTAÇÃO, AO ARGUMENTO DE QUE É PORTADORA DE HIPERTIREOIDISMO DESDE 2012 E QUE, APESAR DE FAZER ACOMPANHAMENTO, DESDE 2018 SEU QUADRO VEM SE AGRAVANDO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a fornecer o procedimento de Cintilografia de Tireoide para a autora
ISABEL DE JESUS SANTOS
, que deve ser realizada no prazo máximo de 90 (noventa) dias da intimação, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. (3). RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE: APLICAR O EFEITO SUSPENSIVO EM FACE DA R. SENTENÇA, DE FORMA A SUSTAR OS EFEITOS DE FORNECER EM 90 (SESSENTA) DIAS PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE, CONFORME ART. 43, DA LEI 9.099/95; REFORMAR A R. SENTENÇA PARA EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, JULGANDO PROCEDENTE A PRETENSÃO, DIRECIONANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E NOS TERMOS DO TEMA 793/STF.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA AUTORA. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO ERÁRIO PÚBLICO.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6). DO MÉRITO.
O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA A CLARA NECESSIDADE DA PACIENTE/AUTORA, EM OBTER O TRATAMENTO PLEITEADO. COM EFEITO,
ANTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELA PRESTAÇÃO DE SAÚDE À POPULAÇÃO, O POLO PASSIVO NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS DE SAÚDE PODE SER CONSTITUÍDO POR QUAISQUER ENTES PÚBLICOS, ISOLADO OU EM CONJUNTO. DESSE MODO, EM QUE PESE A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO SUS, TAL DIVISÃO NÃO DEVE SOBRELEVAR A SOLIDARIEDADE CONSTITUCIONAL PREVISTA NA LEI MAIOR, EM PREJUÍZO DA PARTE QUE PRETENDE, VIA JUDICIAL, O RECONHECIMENTO DO SEU DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88, NO QUAL DISPÕE
QUE “A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO”. GARANTIA CONSTITUCIONAL A SER PRESERVADA. SENDO ASSIM, NÃO ENCONTRO MOTIVAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA, CONSIDERANDO ESTAR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRETENDIDO PELA ORA RECORRIDA, CONCLUSÃO QUE ENCONTRA RESSONÂNCIA NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE DE JUSTIÇA CAPIXABA, EM CASOS SIMILARES, CONFORME SE INFERE, POR TODOS, DO SEGUINTE ARESTO:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA
. (...) 2 -
O artigo 196, da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. - Restou devidamente comprovada a necessidade de urgência da cirurgia oftalmológica
. 4. -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento (Tema 793) que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Tal direcionamento pode ser realizado, inclusive em fase de cumprimento de sentença. Entendimento do c. STJ
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060190005276, Relator : JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022).
NESTE CASO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, À LUZ DO QUE ME PERMITE O ART. 46, DA LJE.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS
, CUJO ARBITRAMENTO SE FIXA NO IMPORTE DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)